Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROFISSIONAL LIBERAL. PANDEMIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. Não obstante as dificuldade transitórias causadas pelos efeitos econômicos trazidos pela pandemia que vem assolando a sociedade, nota-se que o genitor recebe renda suficiente para responder por uma obrigação alimentar um pouco maior, ao menos em relação a uma parcela das necessidades estimadas na causa, na medida em que possui vínculo de emprego formal, sem perder de vista que detém qualificação profissional hábil a lhe permitir auferir rendimentos de forma autônoma, tal como sói acontecer com boa parte dos seus colegas de profissão.
3. O alimentando não se desincumbiu do ônus de comprovar a aduzida impossibilidade econômica, de sorte que, ponderando as inadiáveis necessidades das menores com a capacidade contributiva apurada, decorrente de vínculo de emprego formal, sem esquecer que se trata de profissional liberal com plena aptidão para receber renda informal, a majoração dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira razoável e proporcional em observância da atual realidade vivenciada pelas partes.
4. Recurso desprovido.